Tribunal: TJSP
Processo: 1001426-37.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO. Alegação de inexistência de relação jurídica. Falta de prova da existência do crédito objeto da cessão. Insuficiência da exibição da proposta de abertura da conta. Omissão da companhia securitizadora na produção de prova a seu cargo. Hipótese em que a autora impugnou expressamente a existência de débito. Declaração de inexigibilidade do débito frente à companhia

Ementa:

CESSÃO DE CRÉDITO. Alegação de inexistência de relação jurídica. Falta de prova da existência do crédito objeto da cessão. Insuficiência da exibição da proposta de abertura da conta. Omissão da companhia securitizadora na produção de prova a seu cargo. Hipótese em que a autora impugnou expressamente a existência de débito. Declaração de inexigibilidade do débito frente à companhia securitizadora e exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito. Aplicação ao caso, no entanto, da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da existência de anteriores registros desabonadores ao nome da autora, além de restrição cadastral contemporânea. Falta de prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de modo fundamentado as precedentes restrições cadastrais ao seu nome. Sentença de parcial procedência reformada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em menor extensão. Recurso interposto pela ré provido, em parte, prejudicado o da autora.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto pela ré, prejudicado o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001426-37.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante DANIELI
CARDOSO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso interposto pela ré, prejudicado o da autora.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001426-37.2018.8.26.0604 -Voto no 36720
2
VOTO N. 36720
APELAÇÃO N. 1001426-37.2018.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: DANIELI CARDOSO E
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A
CESSÃO DE CRÉDITO. Alegação de inexistência de relação
jurídica. Falta de prova da existência do crédito objeto da
cessão. Insuficiência da exibição da proposta de abertura da
conta. Omissão da companhia securitizadora na produção de
prova a seu cargo. Hipótese em que a autora impugnou
expressamente
a existência de débito. Declaração de
inexigibilidade do débito frente à companhia securitizadora e
exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de
restrição ao crédito. Aplicação ao caso, no entanto, da Súmula
n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da
existência de anteriores registros desabonadores ao nome da
autora, além de restrição cadastral contemporânea. Falta de
prova de que tenha a autora impugnado judicialmente e de
modo fundamentado as precedentes restrições cadastrais ao
seu nome. Sentença de parcial procedência reformada, em
parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em
menor extensão. Recurso interposto pela ré provido, em parte,
prejudicado o da autora.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso interposto
pela ré, prejudicado o da autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes
contra r. sentença de fls.129/132, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que o débito questionado foi
objeto de cessão de crédito junto ao Banco Santander S/A, conforme notificação
providenciada pelo Serasa. Destaca que agiu no exercício regular de direito ao proceder à
cobrança, por isso que não praticou ato ilícito. Assevera que o crédito que lhe foi cedido é
proveniente do contrato n. 3707010827269000152, regularmente celebrado pela autora, de
sorte que, ante o inadimplemento, não se justifica o pedido de declaração de sua
inexigibilidade. Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, ante a existência de prévio registro ao nome da autora, nos termos da Súmula n.
385, do Superior Tribunal de Justiça, postulando, subsidiariamente, ao menos, a redução do
valor arbitrado.
Em seu recurso, postula a autora, em resumo, a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001426-37.2018.8.26.0604 -Voto no 36720
3
indenização por dano moral, porquanto o valor arbitrado é irrisório, não servindo para sua
compensação e tampouco para punir a conduta ilícita da ré, além do cômputo dos juros
legais de mora a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54, do Superior
Tribunal de Justiça, com a elevação do valor dos honorários advocatícios arbitrados.
Os recursos são tempestivos, isento de preparo o da autora,
preparado o da ré, tendo sido respondidos.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais em que fundamenta a autora sua postulação
no desconhecimento do débito oriundo do contrato n. 370701082726900, no valor de R$
80,64, supostamente negativado no dia 13/12/2012 (fls. 25), circunstância que evidenciaria
a ilicitude da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, por conta de obrigação
que não contraiu.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para
reconhecer a inexigibilidade da obrigação impugnada, ante a falta de prova da celebração
pela autora do contrato objeto da cessão de crédito, tendo sido condenada a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
E o recurso interposto pela ré comporta provimento em parte,
prejudicado o da autora.
É que, sendo aplicável à espécie a legislação protetiva do
consumidor, incumbia à ré a prova relativa à formalização da alegada cessão de crédito
com a instituição financeira, encargo do qual se omitiu no feito, considerada, neste passo,
ainda, a circunstância de que se justifica no caso a inversão do ônus probatório, a par do
que, mesmo que assim não fosse, incumbia à companhia securitizadora produzir prova dos
fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora (CPC, 373, II), tornando
imprescindível na hipótese em apreço que a parte passiva demonstrasse a existência do
crédito oriundo de contrato de cheque especial que lhe fora supostamente cedido, para que
pudesse então resultar desprestigiada a veracidade da postulação inicial, que repudia com
veemência a assertiva de que tenha a autora contraído obrigação que pudesse justificar o
registro de seu nome em cadastro de inadimplentes.
Com efeito, não trouxe a ré para os autos documento idôneo que
pudesse demonstrar a legitimidade do registro combatido, tanto é que, conquanto tenha
apresentado “Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de
Crédito e Outras Avenças” (fls. 85) e “Proposta de Abertura de Conta, Contratação de
Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários Pessoa Física” (fls. 88/94), não anexou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001426-37.2018.8.26.0604 -Voto no 36720
4
aos autos extrato bancário hábil a comprovar a utilização pela autora do limite de crédito
rotativo que lhe foi disponibilizado.
Bom é ressaltar, ainda, que o contrato objeto da cessão de crédito é o
de número 3707010827269000152, no valor de R$ 55,77, ao passo que o extrato anexado
aos autos refere-se a “Crédito Unificado com Proteção”, contrato n. 320000033940, no
valor de R$ 408,06, parcelado em quatro prestações (fls. 110), a par do que limitou-se a
cessionária a alegar genericamente que a inscrição em exame constituiu exercício regular
de direito, olvidando-se, porém, do encargo relativo à prova da existência da dívida em
apreço, dúvida não remanescendo no sentido de que seria imprescindível a apresentação
nestes autos de elementos probantes que evidenciassem a constituição do débito que é
atribuído a correntista, do que não cuidou a ré
Neste sentido, em situação análoga, já decidiu esta Corte:
“Compromisso de compra e venda. Declaratória de inexigibilidade de débito. Cobrança de
parcela por empresa diversa da contratada. Alegação de cessão do crédito. Ônus da prova
da credora quanto à titularidade do crédito apontado. Aplicação do art. 333, inciso II do
Código Civil. Ausente comprovação. Procedência da ação. Juntada posterior.
Inadmissibilidade. Não caracterização das hipóteses previstas nos artigos 397 e 517 do
CPC. Sentença confirmada. Aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça. Recurso não provido.” (Apel. 0120141-10.2007.8.26.0000, Rel. Des.
Elcio Trujillo, j. 30-10-2012).
Logo, à falta de prova de utilização pela autora do limite de crédito
rotativo, de rigor era mesmo a declaração de inexigibilidade da dívida impugnada nesta
demanda e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.
Mas, a despeito do reconhecimento da inexigibilidade da obrigação
questionada no feito, frente à companhia securitizadora de créditos, o certo é que já existia
registro desabonador ao nome da autora em momento precedente à restrição cadastral
impugnada nestes autos, o que justifica a aplicação ao caso do enunciado da Súmula n.
385, do Superior Tribunal de Justiça.
Ora, a negativação de que ora se cuida, segundo o teor de cópia da
consulta cadastral anexada aos autos, foi realizado pela cessionária no dia 13-10-2014 e
disponibilizado no dia 26-10-2014 (fls. 206), tanto é que o extrato cadastral anexado a
exordial apenas se reporta a data do débito, ou seja, 13/12/2012 (fls. 25), sendo certo que
aludida restrição é referente ao débito oriundo do contrato n. 370701082726900, no valor
de R$ 80,64, momento em que se encontravam ativas as inclusões relativas a diversas
devoluções de cheques sem provisão de fundos, ocorridas a partir de 01 de agosto de 2014
e que foram excluídas apenas em fevereiro e março de 2015 (fls.206), bem como o registro
de iniciativa de Cred System Administradora de Cartões de Crédito, débito de R$ 41,04,
negativado no dia 12/08/2014 e do Banco Santander, débito de R$ 135,64, inscrito no dia
12-11-2013 (fls. 83 e 111/112), tendo sido a presente ação ajuizada apenas no dia 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001426-37.2018.8.26.0604 -Voto no 36720
5
fevereiro de 2018 (fls. 01), além de constar contemporânea restrição cadastral também de
iniciativa de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, no valor de
R$ 570,24, incluída em 13 de outubro de 2014 e também disponibilizada em 26 de outubro
de 2014 (fls. 206).
Oportuno é realçar, neste passo, que também não seria bastante a
mera indicação ou mesmo a simples exibição nos autos de documento que identifique a
propositura de ações, buscando o reconhecimento da ilegitimidade da restrição cadastral
[cuidado também sequer observado no caso dos autos], porquanto, para neutralizar a
aplicação do verbete da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, havendo registro
desabonador precedente e contemporâneo, de rigor seria a apresentação pelo interessado de
cópias das principais peças de cada uma das ações intentadas, de molde a evidenciar ao
menos a verossimilhança de suas alegações, do que não cuidou a parte ativa na hipótese em
apreço.
Assim, os precedentes registros de pendências financeiras diversas [a
consulta cadastral encartada aos autos demonstra a existência de anotações prévias em
nome da autora realizada pelo Banco Bradesco S/A, Banco Santander S/A e Credsystem
(fls. 111/112 e 205), além de contemporânea restrição cadastral efetivada pela própria
Renova (fls. 205/206)] importa na hipótese vertente em ausência do requisito moral a ser
protegido pelo Direito, pois quem permite a materialização de tal comportamento
reprovável não pode ser ofendido em sua imagem, pelo mesmo motivo, por já estar ela
maculada por fato de idêntica natureza.
Em suma, acolho em parte o recurso interposto pela ré e apenas para
afastar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a
declaração de inexigibilidade da dívida impugnada no feito, frente à companhia
securitizadora [contrato n. 370701082726900, débito de 13/12/2012, no valor de R$
80,64], de modo que, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais serão
proporcionalmente distribuídas e compensadas entre as partes, arcando cada litigante com
os honorários do advogado da parte contrária que, por apreciação equitativa e já
computados os recursais, arbitro em R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual
concedida à autora.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso interposto pela
ré, prejudicado o da autora.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)